Tribunal: CARF
Processo: 10183.908252/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.908252/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.027 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
MINERACAO SANTA ELINA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE.
A utilização do IRRF na formação do crédito pretendido condiciona-se à
confirmação da retenção, bem como ao oferecimento do rendimento à
tributação.
No caso, restaram comprovados ambos requisitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild e o conselheiro(a) Rafael
Taranto Malheiros.
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, para reconhecer
crédito adicional no valor de R$ 1.736,28 e homologar as compensações declaradas até o limite
do crédito reconhecido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.908252/2009-88
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.027 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908252/2009-88

Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho Decisório
que homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
34473.07371.200307.1.3.02-8600 e não homologou as compensações declaradas nos
PER/DCOMPs no 37040.16980.180308.1.7.02-2317, 36649.21428.161007.1.3.02-5870,
02745.67701.161107.1.3.02-6074,
34347.69044.081207.1.3.02-4895
e
04504.35648.140208.1.3.02-0058. Do valor creditício compensado de R$ 249.366,20,
foi reconhecido apenas R$ 15.439,07 (fl 57).
2. O saldo negativo compõe-se de IRRF (cód. 3426) sobre aplicação financeira, que foi
integralmente computado na apuração do saldo negativo, mas foi considerado
insuficiente para gerar o saldo negativo declarado.
3. Cientificado do decisório em 09.02.2010 (fl 58), o contribuinte manifestou
inconformidade em 04.03.2010 (fl 2), na qual pede a homologação total das
compensações, na medida em que os documentos anexados vêm comprovar a
ocorrência das retenções no valor informado, conforme comprovantes juntados às fls
53/56 e 104/109.
Naquela oportunidade, a Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade
parcialmente procedente, em Acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE.
A utilização do IRRF na formação do crédito pretendido condiciona-se à confirmação
da retenção na DIRF da fonte pagadora ou no Informe de Rendimentos Financeiros,
bem como ao oferecimento do rendimento à tributação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, pugnando por seu provimento, onde renova seus argumentos iniciais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Análise do Recurso
Consoante relatado, através de PER/DCOMPs, o contribuinte pretendeu
compensar crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006, no valor de R$
249.366,20, composto por recolhimentos de estimativas de IRPJ e por retenções de IRRF, com
débitos próprios.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.027 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908252/2009-88

Através do Despacho Decisório de fls., foi reconhecido o valor de R$ 15.439,07,
e, posteriormente, via decisão recorrida, foi reconhecido crédito adicional no valor de R$
1.736,28. Logo, permanece em discussão a parcela do direito creditório pleiteado correspondente
a R$ 232.190,86.

O valor remanescente diz respeito às retenções de IRRF. Do valor apresentado,
parte diz respeito às retenções de IRRF sobre remuneração pela prestação de serviços
profissionais prestados por pessoa jurídica, e parte decorrente de rendimento de aplicação
financeira sobre os quais incidiu o IRRF.

O acórdão recorrido reconheceu expressamente a existência integral do IRRF,
mas, ao analisar a DIPJ do período, entendeu que o IRRF incidente sobre rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa, não foram computados na apuração do lucro real da
Recorrente, uma vez que não haveria a sua indicação na Ficha 06A (“Demonstração do
Resultado – PJ em Geral”) da DIPJ/2007. Por isso, reconheceu apenas o crédito adicional de R$
1.736,28, que é exatamente o IRRF retido “sobre remuneração de serviços profissionais
prestados por pessoa jurídica”, tal como informado pela Recorrente.
Logo, a única parcela do saldo negativo de IRPJ que permanece em discussão
refere-se ao IRRF incidente sobre rendimentos de aplicações financeiras, e, em especial, o fato
de tais rendimentos terem sido (ou não ) oferecidos à tributação.
Como apontado pelo acórdão recorrido, a linha 21 da Ficha 06A da DIPJ/2007,
referente a “Outras Receitas Financeiras”, não indica o valor de R$ 1.177.465,97. Com base
nessa consideração, a DRJ/FOR entendeu que “o contribuinte deixou de oferecer os rendimentos
financeiros em sua DIPJ/2007.
Quanto ao ponto, a recorrente aduz que tais rendimentos foram sim considerados
na formação do seu lucro líquido e, consequentemente, na apuração do lucro real, que é a base de
cálculo par o IRPJ, aduzindo que, equivocadamente, informou o valor de R$ 1.177.465,97, na
linha 18 da Ficha 06A (“Ganhos Aufer. Mercado Renda Variável, exceto Day-Trade”), conforme
se pode verificar em sua própria DIPJ:
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.027 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908252/2009-88

De fato, analisando-se a DIPJ/2007, nota-se que foi indicado na linha 18, R$
1.177.540,01, valor R$ 74,04 superior àquele correspondente aos rendimentos de aplicação de
renda fixa obtidos pela Recorrente no período de apuração.
Esclarece a Recorrente que a diferença de R$ 74,04 reflete ajustes de rendimentos
de aplicações financeiras referentes a anos-calendário anteriores, conforme registrado no razão
contábil da conta “Aplicação Financeira” (receitas de aplicação financeira), que junta aos autos.
Assim, em linha com as informações contidas nesse documento contábil e com os
extratos emitidos pelo Banco Santander, os rendimentos com aplicações financeiras de renda fixa
obtidos pela Recorrente no ano-calendário de 2006 correspondem exatamente a R$ 1.177.540,01.
Além disso, compulsando os autos, ainda é possível notar que no item 5 da Ficha
54 (“Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte”), a Recorrente declarou a
obtenção desses rendimentos com aplicações de renda fixa. Confira-se:

Ou seja, houve apenas erro no preenchimento da linha da Ficha 06A, sendo certo
que o equivoco apontado não modifica o fato de que os rendimentos em comento foram
considerados na apuração do lucro real da Recorrente e tributados pelo IRPJ. Explica-se:
Analisando a Ficha 06A da DIPJ/2007, verifica-se que tanto a linha 18 como a
linha 21 são utilizadas para determinar o “Lucro Operacional”, indicado na linha 38, que, por sua
vez, é uma das grandezas consideradas na determinação da linha 52 (“Lucro Líquido do Período
de Apuração”). Ou seja, independentemente da linha em que foram declarados, os rendimentos
de aplicações financeiras de renda fixa da Recorrente contribuíram para a formação do seu lucro
líquido no ano-calendário de 2006.
Conforme se nota abaixo, o lucro líquido do período de apuração declarado pela
Recorrente foi de R$ 977.990,70:
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.027 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908252/2009-88

Penso que, no caso, a constatação de que os rendimentos de aplicações de renda
fixa foram considerados na linha 52 da Ficha 06A da DIPJ/2007 é de extrema relevância, pois o
lucro líquido do período de apuração é, nos termos do artigo 6o do Decreto-Lei no 1.598/77, o
ponto de partida para a apuração do lucro real.
Portanto, por essas razões, deve-se reconhecer que os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa auferidos pela Recorrente no ano-calendário de 2006 foram
efetivamente considerados no seu lucro real e, como decorrência disso, tributados pelo IRPJ.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer o direito de crédito adicional, no valor de R$ 232.190,86, a título de IRRF incidente
sobre os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa, homologando-se a compensação
até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital